Tribunal: TJDFT
Processo: 0732190-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ART. 229 DA LEI N. 6.404/76. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE PARA COMPOR O POLO ATIVO. NÃO VERIFICADA. CESSÃO DO DIREITO RESULTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o requerimento de inclusão da ora agravante no polo ativo da execução. Nas razões recursais, a recorrente alega ter ocorrido incorporação de direitos e obrigações decorrentes de cisão parcial da sociedade empresarial exequente, ora agravada, e celebração de contrato de cessão de direitos relativos à exploração de serviço de transporte público coletivo.
2. Constatado que os documentos juntados aos autos são insatisfatórios para demonstrar em que condições teriam ocorrido a alegada cisão parcial da exequente/agravada e os atos daí decorrentes, à luz do art. 229 da Lei n. 6.404/76, revela-se incabível incluir a pessoa jurídica recorrente no polo ativo da execução.
3. Com base no art. 778, caput, do CPC, dispositivo legal que também se aplica ao cumprimento de sentença (art. 513, caput, do diploma processual), a exequente, ora agravada, tem legitimidade para requerer a satisfação do crédito, por ser uma das beneficiárias do título executivo judicial. Cabe registrar que a tese de ilegitimidade da parte já foi afastada por esta Turma Cível nos julgamentos dos agravos de instrumento n. 0714574-49.2022.8.07.0000, 0716667-82.2022.8.07.0000 e 0716838-39.2022.8.07.0000.
4. Ausente comprovação da alegada cessão do direito resultante do título executivo, é inviável determinar que a recorrente seja integrada na relação processual na condição de exequente.
5. Recurso conhecido e desprovido.